Tribunal: TJMT
Processo: 1011629-33.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011629-33.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DA RETOMADA DA EXECUÇÃO – TÍTULO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1011629-33.2017.8.11.0015, movida em desfavor de
LEONOR EISELE SANGALETTI, EDELCIR ANTONIO SALVADOR, LEONIR EISELE SALVADOR
e
ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI,
no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a impossibilidade da retomada da execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 176884242).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176884252), que a extensão dos efeitos dos benefícios da recuperação judicial concedido à devedora principal aos avalistas não encontra apoio no contexto da teoria geral dos títulos de crédito, principalmente diante da autonomia e independência das obrigações cambiais.

Continua afirmando que diferente do consolidado em sentença, eventual novação com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o efeito de liberar os avalistas/coobrigados das dívidas originais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja cassada a sentença e determinado o prosseguimento do feito executório.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 176884257), alegando a inconsistência das razões recursais e requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de
LEONOR EISELE SANGALETTI, EDELCIR ANTONIO SALVADOR, LEONIR EISELE SALVADOR
e
ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ SANGALETTI
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, almejando o recebimento da quantia de R$ 1.331.565,27 (um milhão, trezentos e trinta e um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte sete centavos).

Não obstante, foi noticiado que a empresa na qual os executados são sócios estão em recuperação judicial, inclusive o crédito aqui perseguido, encontra-se homologado e novado no plano recuperacional, sendo cumprida rigorosamente o pagamento das parcelas. Ambas, peticionaram em conjunto pela suspensão da execução.

Com isso, o Juízo de Origem proferiu a sentença atacada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Acerca do entendimento do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o interesse processual é uma condição da ação. Como tal será analisada desde o recebimento da ação e até o seu trânsito em julgado. Ocorrendo a perda superveniente de uma das condições da ação, o processo será extinto sem resolução de mérito.

(...)

A legitimidade das partes se divide em: legitimidade ativa, que é aquela que pede; e legitimidade passiva, que é aquela em face de quem se pede. Aquele que afirma ser titular do direito material, em regra, tem legitimidade para discuti-lo em juízo. Qualquer pessoa tem capacidade de ser parte, seja espólio, massa falida.

(...)

Por outro lado, o que é relevante neste caso, o interesse processual ocorre quando a parte tem necessidade de ir a juízo buscar a tutela pretendida; quando essa tutela possa lhe trazer alguma utilidade prática; e quando a parte tiver o seu direito ameaçado ou transgredido. Necessidade de o autor ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar do ponto de vista prático e, ainda nesta utilidade, adequação do instrumento empregado ou do procedimento correspondente.

(...)

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico.

O plano de recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido (28/11/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Por tais razões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento.

(...)

In casu, o crédito constituído na presente executio é anterior ao pedido de recuperação judicial. Sendo assim, está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo.

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/05, art.59, §1º), não há viabilidade jurídica para a retomada do presente feito.

Isso porque, todos os credores da empresa executada devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do processo de recuperação judicial.

(...)

Destarte, diante de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão a extinção.

Ante o exposto, julgo sem resolução de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. (...)”.(Id: 176884242)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Inicialmente, destaca-se que o art. 59 da Lei n° 11.101/2005, estabelece que a homologação do plano de recuperação judicial, implica na novação dos créditos anteriores a sua aprovação, vejamos:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”

A doutrina esclarece quanto à novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, observemos:

"Em princípio,
todos os credores anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo
. Mesmo os que haviam se oposto ao plano e votado por sua rejeição devem se curvar à decisão judicial respaldada na maioria dos credores. Não têm outra alternativa.
Se no plano aprovado em juízo é prevista a substituição de determinada garantia real por outra de menor valor, o credor atingido simplesmente não tem meios para se opor ao mérito dessa medida, por mais que considere seus interesses injustamente sacrificados.
"

(Coelho, 2018)

No presente caso, como bem elucidado pelo Juízo “
a quo
” o crédito constituído na presente execução é anterior ao pedido de recuperação judicial, demonstrando que o mesmo está sujeito ao plano de recuperação aprovado em Juízo.

Faz-se necessário esclarecer, que a decisão homologatória do plano constitui titulo executivo judicial, inviabilizando a retomada da presente ação de execução de titulo extrajudicial.

Assim, todos os credores dos executados devem se submeter ao plano homologado pelo juízo, em observância aos objetivos do processo de recuperação judicial.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL ( CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ.
2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1867278 SP 2021/0095978-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2022) (destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.
2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015) (destaquei)

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“Recurso de Apelação Cível nº 0003702-60.2014.8.11.0040 – Sorriso Apelantes: Adriane Transportes e Turismo Ltda. – ME – em recuperação judicial e outros Apelado: Banco do Brasil S.A. E M E N T A AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, a extinção da ação de cobrança é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.” (TJ-MT 00037026020148110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI Nº. 11.101/2005 – DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.
É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.” (TJ-MT 10118655420228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Nas hipóteses em que ocorre a extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrente. 2.
No caso em tratativa, a propositura da ação de execução ocorreu anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da sociedade empresária executada/apelante, razão pela qual deve esta arcar com os ônus de sucumbência, uma vez que a instauração do processo, que foi posteriormente extinto por fato superveniente (novação do crédito), se deu em razão da sua inadimplência.” (TJ-GO 51109357620198090051, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)
” (TJ-MT 00051229020148110011 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)(destaquei)

Desse modo, restando evidente que o crédito constituído no presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, é evidente o acerto do Juízo de Origem, devendo o recurso ser desprovido e a sentença ratificada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários
sucumbenciais em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024